Tribunal: TJDFT
Processo: 0715118-67.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITÍGIO POSSESSÓRIO SOLUCIONADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Há coisa julgada quando se reproduz litígio possessório julgada por sentença transitada em julgado, a teor do que prescreve o artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil.
II. O mesmo litígio possessório, quando dirimido por sentença transitada em julgado, não pode ser objeto de nova deliberação judicial, nos termos dos artigos 502, 503, caput, 505 e 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
III. O descompromisso com a verdade dos fatos autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, inciso II, e 81 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso desprovido.